Tribunal: STF
Processo: ADI 1517
Classe: ADI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-04-30
Data de publicação: 1997-04-30

Ementa:
EMENTA: MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 9.034, DE 03/05/95: ART. 3º E SEUS
PARÁGRAFOS: DILIGÊNCIA REALIZADA PESSOALMENTE PELO JUIZ.
        PRELIMINARES: LEGITIMIDADE ATIVA "AD CAUSAM"; PERTINÊNCIA
TEMÁTICA. AÇÃO CONHECIDA.
        FUNÇÃO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA: USURPAÇÃO NÃO CONFIGURADA.
DEVIDO PROCESSO LEGAL: INEXISTÊNCIA DE OFENSA. IMPARCIALIDADE DO
JUIZ: NÃO HÁ COMPROMETIMENTO. PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE: OFENSA NÃO
CARACTERIZADA.
        MEDIDA CAUTELAR INDEFERIDA.
1.      Preliminar: legitimidade ativa "ad causam": tem-se como já
pacificado o reconhecimento da legitimidade ativa "ad causam" da
ADEPOL, em face dos precedentes desta Corte, entendendo tratar-se de
entidade de classe de âmbito nacional, com capacidade para agir em
sede jurisdicional concentrada, atendendo assim o disposto no art.
103, inciso IX, da Constituição Federal.
2.      Preliminar: pertinência temática: de reconhecer-se, uma vez
que o objetivo social da Autora, segundo seus estatutos, é atuar na
defesa das prerrogativas, direitos e interesses dos Delegados de
Polícia, pugnando pela preservação das Polícias Federal e Civis dos
Estados e do Distrito Federal como instituições permanentes e
independentes, destinadas  ao exercício, com exclusividade, das
funções de polícia judiciária, o que caracteriza o interesse na
causa.
3.      Mérito do pedido cautelar:
        a) a Lei nº 9.034/95 é lei especial, tendo em vista que
dispõe sobre a utilização de meios operacionais para a prevenção
e repressão de ações praticadas por grupos de organizações
criminosas e constitui-se em medida de alta significação no combate
ao crime organizado;
        b) não há dúvida que a Lei nº 9.034/95 subtraiu da Polícia a
iniciativa do procedimento investigatório especial, cometendo-o
diretamente ao juiz, pelo fato peculiar de destinar-se o expediente
o acesso a dados, documentos e informações protegidos pelo sigilo
constitucional, o que, mesmo antes do seu advento, já estava a
depender de autorização judicial para não caracterizar prova ilícita;
        c) aceitável, em princípio, o entendimento de que se
determinadas diligências, resguardadas pelo sigilo, podem ser
efetuadas mediante prévia autorização judicial, inexiste impedimento
constitucional ou legal para que o próprio juíz as empreenda
pessoalmente, com a dispensa do auxílio da polícia judiciária,
encarregando-se o próprio magistrado do ato;
        d) o art. 3º da Lei nº 9.034/95 está inserido em um sistema
que, tendo por corolário o dever do Estado, objetiva a prestação da
segurança pública, a apuração das infrações penais e a punição dos
infratores;
        e) as normas contidas no art. 144, § 1º, inciso IV, e § 4º não
devem ser interpretadas como limitativas do dever da prestação
jurisdicional, cuja extensão vai desde a apuração dos fatos até a
decisão judicial, elastério esse compreendido no conceito de
exercício da magistratura;
        f) competindo ao Judiciário a tutela dos direitos e garantias
individuais previstos na Constituição, não há como imaginar-se
ser-lhe vedado agir, direta ou indiretamente, em busca da verdade
material mediante o desempenho das tarefas de investigação criminal,
até porque estas não constituem monopólio do exercício das
atividades de polícia judiciária;
        g) a participação do juíz na fase pré-processual da persecução
penal é a garantia do respeito aos direitos e garantias
fundamentais, sobretudo os voltados para a intimidade, a vida
privada, a honra e a imagem da pessoa acerca de quem recaem as
diligências, e para a inviolabilidade do sigilo protegido pelo
primado constitucional;
        h) não há cogitar-se de violação das garantias constitucionais
do devido processo legal e da ampla defesa, pois os §§ 3º e 5º do
art. 3º da Lei nº 9.034/95 até asseguram o acesso das partes às
provas objeto da diligência;
        i) a coleta de provas não implica valorá-las e não antecipa
a formação de juízo condenatório;
        j) a diligência realizada pelo juiz, sob segredo de justiça,
não viola o princípio constitucional da publicidade previsto no
inciso LX do art. 5º, que admite restringi-lo.
4.              Medida cautelar indeferida.